Tribunal: TJSP
Processo: 1003227-92.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – MANOBRA IMPRUDENTE QUE RESULTOU EM COLISÃO DE AUTOMOTOR COM MOTOCICLO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AÇÃO DE COBRANÇA. Acidente causado pela requerida que ao realizar manobra imprudente, colidiu com a motocicleta do autor. Culpa reconhecida, inclusive pela própria requerida que não tomou as cautelas devidas, causando os danos

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – MANOBRA IMPRUDENTE QUE RESULTOU EM COLISÃO DE AUTOMOTOR COM MOTOCICLO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AÇÃO DE COBRANÇA. Acidente causado pela requerida que ao realizar manobra imprudente, colidiu com a motocicleta do autor. Culpa reconhecida, inclusive pela própria requerida que não tomou as cautelas devidas, causando os danos apresentados. Demonstração dos danos materiais causados no veículo do autor (perda total do bem). Culpa exclusiva da requerida. Responsabilidade pelo pagamento integral do prejuízo sofrido pelo requerente. Admissibilidade. Ausência de qualquer prova em contrário a luz do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Procedência parcial. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, sem majoração da verba sucumbencial com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003227-
92.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante ELMIRA LEAL SANDY
FERREIRA, é apelado RODOLFO PERES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003227-92.2019.8.26.0073 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1003227-92.2019.8.26.0073.
Comarca: Avaré.
02a Vara Cível.
Processo no 1003227-92.2019.8.26.0073.
Prolator ( a ): Juiz Luciano José Forster Junior.
Apelante ( s ): Elmira Leal Sandy Ferreira.
Apelado ( s ): Rodolfo Peres.
VOTO No 49.200/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE
TRANSITO – MANOBRA IMPRUDENTE QUE RESULTOU
EM COLISÃO DE AUTOMOTOR COM MOTOCICLO –
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS -
AÇÃO DE COBRANÇA. Acidente causado pela requerida que
ao realizar manobra imprudente, colidiu com a motocicleta do
autor. Culpa reconhecida, inclusive pela própria requerida que
não tomou as cautelas devidas, causando os danos
apresentados. Demonstração dos danos materiais causados no
veículo do autor (perda total do bem). Culpa exclusiva da
requerida. Responsabilidade pelo pagamento integral do
prejuízo sofrido pelo requerente. Admissibilidade. Ausência
de qualquer prova em contrário a luz do que dispõe o artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil. Procedência
parcial. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida
não provido, sem majoração da verba sucumbencial com base
no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança
proposta por RODOLFO PERES contra ELMIRA LEAL SANDY
FERREIRA, sustentando o primeiro nomeado que, em 28 de junho
de 2018, por volta das 14 horas e 58 minutos, a condutora do
veículo marca FORD/FIESTA HÁ 1.5L S, placas FTB9689, ora
requerida, trafegava pela rua Amazonas quando, em um
cruzamento, em desrespeito à placa de parada obrigatória, invadiu
a via transversal e colidiu com a motocicleta marca/modelo
HONDA/CG 150 TITAN MIX EX, ano fabricação 2009, modelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003227-92.2019.8.26.0073 -Voto no
3
2010, cor cinza, placa EHC2040, conduzida pelo filho do autor,
Maikon Costa Peres. Acrescenta que o acidente resultou na perda
total da motocicleta, sendo classificado como sinistro de grande
monta pelo Detran/SP. Diz que embora a requerida tenha arcado
com o conserto da motocicleta, no valor de R$ 1.157,77 (mil cento
e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos), este se mostrou
insuficiente, ante a perda total do veículo. Argumenta ter sofrido
dano moral, tanto em virtude da perda do bem, como pelas lesões
sofridas pelo filho. Pede a condenação da requerida no importe de
R$ 5.484,00 (cinco mil quatrocentos e oitenta e quatro reais) por
danos materiais pela perda total do veículo, sem prejuízo do dano
moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
A respeitável sentença de folhas 140
usque 145, cujo relatório se adota, julgou parcialmente procedente
a ação e condenou o requerido a pagar ao autor indenização por
danos materiais no valor de R$ 5.484,00,(cinco mil quatrocentos e
oitenta e quatro reais), corrigidos monetariamente desde o
ajuizamento e juros de mora a partir da data do acidente. Em razão
da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade do valor
das custas, das despesas processuais e com os honorários dos seus
respectivos patronos, observando-se que ambas são beneficiárias
da gratuidade processual, o que desde já também fica concedido à
requerida.
Interpostos embargos de declaração
pela requerida (folhas 147/162), foram eles rejeitados (folha 163).
Inconformado, recorre a requerida
pretendendo a reforma do julgado (folhas 165/188). Alega, em
suma, que a apelante viu-se envolvida em acidente automobilístico
vindo a colidir seu veículo com a motocicleta do apelado, naquele
momento dirigida pelo seu filho. Aduz que os policiais militares
presentes ao local da colisão, anotaram de forma superficial os
danos aparentes aos 2 veículos envolvidos. Afirma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003227-92.2019.8.26.0073 -Voto no
4
imediatamente arcou com os reparos, conforme recibo de
pagamento em nome da apelante (fl. 105) e a declaração de
quitação emitida pelo filho do autor - Maikon Costa Peres,
reconhecendo ampla e irrestrita quitação. E mais, o autor foi
advertido pelo Departamento Estadual de Trânsito para
apresentar o veículo para vistoria e reclassificação do sinistro, eis
que a motocicleta saiu em perfeitas condições da oficina de
reparo. Aduz que a motocicleta não foi apresentada ao Detran-Sp
para nova vistoria e reclassificação. Enfim, alega que o imediato e
perfeito reparo da motocicleta foi custeado integralmente pela
apelante, possibilitando que a motocicleta tivesse todas as
condições de transitar novamente. Postula a reforma do julgado
para que a presente demanda seja julgada improcedente.
Recurso
bem
processado,
não
preparado ante a gratuidade concedida (folha 145) e respondido
(folhas 191/198), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade positiva, conhece-se do recurso.
A respeitável sentença recorrida não
comporta a menor censura.
Trata-se de ação de indenização
objetivando o requerente ser ressarcido dos prejuízos materiais e
morais causados pela requerida em seu veículo. Afirma o autor que
o prejuízo constatado na motocicleta foi maior do que o
reembolsado e que a culpa pela colisão foi exclusiva da
demandada, causando os prejuízos narrados na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003227-92.2019.8.26.0073 -Voto no
5
A ação foi julgada parcialmente
procedente.
Em que pesem as alegações da
demandada, ora apelante, o entendimento adotado em primeiro
grau merece ser preservado.
No caso dos autos, a culpa do
acidente não está mas em discussão, sendo certo que a ora apelante
a assumiu no momento da colisão, tendo inclusive arcado com os
reparos da motocicleta à época do infortúnio.
A discussão neste momento se
resume no fato de que os prejuízos constatados na motocicleta do
autor, foram maiores do que os já ressarcidos pela requerida, tendo
em vista a perda total do bem, a qual foi constatada
posteriormente.
De outro lado, não havendo dúvida
quanto a responsabilidade da requerida pelo acidente noticiado,
surge a obrigação de reparar os danos encontrados na motocicleta
do autor, integralmente.
As alegações apresentadas pela
recorrente em seu recurso de apelação, para se eximir da
obrigação de arcara com o valor total dos danos, não lhe
socorrem.
E, isto porque, o fato, dentre outros,
de que o requerente foi advertido para apresentar o veículo para
vistoria e reclassificação do sinistro, em nada interfere no deslinde
da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003227-92.2019.8.26.0073 -Voto no
6
Depreende-se que mesmo algum
tempo depois do ocorrido, e mesmo que a requerida tenha arcado
com algum prejuízo à época do acidente, resta claro que tendo sido
constatada a perda total da motocicleta, e, diga-se de passagem,
por sua culpa, deve o autor ser ressarcido do valor total do
prejuízo, como bem se decidiu.
Importante destacar que a conduta
da requerida foi determinante para a causação do acidente.
Em último, como bem fundamentado
em primeiro grau, o valor que a requerida já pagou pelo conserto
da motocicleta, não retira sua responsabilidade de arcar com o
valor total aqui perseguido, eis que o prejuízo integral só foi
determinado posteriormente.
E mais, a declaração feita pelo filho
do autor (folha 102) não vincula o ora requerente, como bem se
decidiu.
No mais, a requerida nada trouxe a
refutar o valor apresentado pelo autor, devendo, portanto,
prevalecer, a míngua de impugnação específica, e a luz do artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil
Enfim,
a
respeitável
sentença
recorrida não comporta reforma, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos jurídicos.
Em último, não há o que se falar
na aplicação do artigo 85, parágrafo 11, do atual Código de
Processo Civil, eis que os honorários serão compensados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003227-92.2019.8.26.0073 -Voto no
7
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de apelação da requerida, sem majoração
da verba honorária advocatícia sucumbencial com base no
parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR